Tribunal: TJDFT
Processo: 0716106-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não comprovada a alegada essencialidade do bem para o funcionamento de empresa, o que, eventualmente, permitia a retirada da penhora sobre o referido automóvel (art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil), a constrição judicial deve ser mantida hígida. 1.1. Ademais, não demonstrado que a restrição lançada no automóvel se mostra extremamente onerosa ao executado, ocasionando prejuízo à continuidade da atividade empresarial (art. 805 do CPC), inclusive porque o executado permaneceu como fiel depositário do bem.
2. Recurso conhecido e desprovido.